Tribunal: TJMMG
Processo: 2000023-22.2022.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITOS MODIFICATIVOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO - DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA COMUM QUE NÃO DECRETOU A PERDA DA GRADUAÇÃO DE UM DOS CONDENADOS - DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO SOBRE A QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS DOIS CONDENADOS - RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A CONTRADIÇÃO EXISTENTE NO RECONHECIMENTO DE TRÂNSITO EM JULGADO APENAS PARA UM DOS CONDENADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000023-22.2022.9.13.0000 Relator para o acórdão: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 15/03/2023 Publicação: 23/03/2023 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO – DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA COMUM QUE NÃO DECRETOU A PERDA DA GRADUAÇÃO DE UM DOS CONDENADOS – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO SOBRE A QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS DOIS CONDENADOS – RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A CONTRADIÇÃO EXISTENTE NO RECONHECIMENTO DE TRÂNSITO EM JULGADO APENAS PARA UM DOS CONDENADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Alex Henrique Resende e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em dar provimento ao recurso, para reconhecer a incidência da coisa julgada também em relação ao representado Alex Henrique Resende, e, conferindo efeitos infringentes ao recurso, manter o recorrente na Instituição Militar. Ficaram vencidos os desembargadores James Ferreira Santos, relator, Fernando Armando Ribeiro e Sócrates Edgard dos Anjos, que rejeitaram os presentes embargos de declaração, para manter intacto o acórdão recorrido. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por Alex Henrique Resende, em face da decisão exarada pelo Pleno deste Tribunal, que julgou procedente a representação ministerial, para decretar a perda da sua graduação. A defesa asseverou que a decisão objurgada foi omissa, na medida em que não houve “fundamentação juridicamente adequada para a procedência da ação de Representação de Perda da Graduação, do representado Alex Henrique Resende, ora embargante, que apoiou-se apenas no argumento de que as condutas praticadas pelos representados ‘são de extrema gravidade, e portanto, indicam a incompatibilidade da sua permanência nas fileiras da PMMG’.”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Afirmou que a finalidade do processo de perda da graduação se afasta por completo da análise do fato antijurídico, que foi julgado no processo penal, limitando-se a verificar a conveniência da permanência do militar nas fileiras da instituição militar. Ponderou que a gravidade do crime é circunstância judicial que motiva a aplicação de pena e não pode por si só fundamentar a perda da função do embargante. Disse que tanto a sentença criminal quanto o acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) individualizaram as condutas praticadas pelos representados, imputando ao ora embargante uma pena menor, não tendo sido decretada a perda da função militar, como fez com o segundo condenado, Cb PM Clayton Donizeti Flauzino. Alegou que as declarações dos oficiais, inclusive do alto comando da PMMG, juntadas aos autos não foram devidamente consideradas na decisão objurgada. Afirmou, ainda, que o reconhecimento da coisa julgada, em relação à decisão do TJMG, apenas para um dos representados, configura uma contradição jurídica, considerando a impossibilidade de se observar apenas parte da decisão, devendo, então, ser igualmente reconhecida a coisa julgada para o Cb Alex Henrique, mantendo-o nas fileiras da PMMG e julgando improcedente a ação de representação. Ao final, requereu o acolhimento dos presentes embargos declaratórios, para que seja sanada a alegada omissão na fundamentação da decisão objurgada. Requereu, ainda, a “reforma do acordão combatido, para sanar omissão e contradição apontadas, julgando a presente ação de perda de graduação, improcedente mantendo o recorrente nas fileiras da PMMG, bem como, para aclarar as omissões e sanar as contradições retro apontadas, sem prejuízo de ser conferido, em caráter excepcional, efeito modificativo à decisão embargada, o que fica requerido, inclusive, com efeito de prequestionamento, para ressalva de direitos, e possíveis recursos cabíveis na espécie.”. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Srs. desembargadores. Após um exame cuidadoso dos argumentos levantados pelo recorrente, bem como dos termos da decisão impugnada, entendo que, ao presente recurso, deve ser dado provimento. De fato, há uma contradição na decisão impugnada. E tal contradição pode ser identificada no trecho em que o eminente relator, acompanhado por maioria dos julgadores, decide por acolher a preliminar de coisa julgada, para extinguir a representação somente em relação ao representado Clayton Donizeti Flauzino, sem análise do mérito, uma vez que ele já se encontra excluído das fileiras da PMMG, por decisão judicial, exarada nos Autos n. 0479.11.015487-5. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ora, a mesma decisão judicial que decretou a exclusão de um dos representados deixou de decretar tal medida em relação ao outro. Deve-se entender que a r. decisão examinou a questão em relação aos dois representados e entendeu por não decretar igualmente a exclusão de Alex Henrique Resende. Não parece razoável entender que o magistrado da justiça comum tenha esquecido de decretar a exclusão de Alex Henrique Resende. Deve-se presumir que o magistrado não excluiu o militar porque entendeu não ser o caso. Tendo a decisão impugnada reconhecido a coisa julgada da decisão proferida na Justiça comum, outra solução não se apresenta coerente que não a extinção do feito também em relação ao representado Alex Henrique Resende, respeitando-se a decisão que o manteve na Instituição Militar. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para reconhecer a incidência da coisa julgada também em relação ao representado Alex Henrique Resende, e, conferindo efeitos infringentes ao recurso, manter o recorrente na Instituição Militar. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR (VENCIDO) Recebo o presente recurso, uma vez que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade, nos termos da legislação vigente. No caso em tela, as hipóteses de cabimento estão previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Insta salientar, inicialmente, que o Sd PM Alex Henrique Resende, ora embargante, foi condenado na Justiça comum “à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “a” , § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97”. Já o Cb PM Clayton Donizeti Flauzino, conforme se verifica dos autos, foi condenado à pena total de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções dos artigos 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97 e 15 da Lei n. 10.826/2003. Na ocasião, foi decretada, ainda, a perda da sua função, nos termos do artigo 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/97. Diante dos fatos, a eminente procuradora de justiça oficiante nesta Corte, com fundamento nos artigos 125, § 4º, da Constituição Federal (CF), 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, 99 e 102, ambos do Código Penal Militar (CPM), ofereceu representação para a perda da graduação dos militares condenados. Recebida a representação, o Pleno deste Tribunal Militar, em sessão de julgamento do dia 05/11/2022, por maioria de seis votos a um, acolheu a preliminar de coisa julgada, para extinguir a representação do representado Clayton Donizeti Flauzino, sem análise do mérito, uma vez que ele já se encontra excluído das fileiras da PMMG, por decisão judicial TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 exarada nos Autos n. 0479.11.015487-5. Por outro lado, em relação ao representado Sd PM Alex Henrique Resende, por unanimidade, julgou procedente a representação ministerial para decretar a perda da sua graduação. Irresignada com o resultado proferido pelo Plenário desta Corte, a defesa opôs os presentes embargos declaratórios, alegando que a decisão objurgada foi omissa, uma vez que não considerou as declarações de outros militares, incluindo oficiais de alto escalão, que atestaram que o representado possuía plena capacidade de permanecer nas fileiras da PMMG. Pois bem. Conforme se verifica do v. acórdão ora embargado, todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas e debatidas pelo Pleno deste Tribunal. É importante ressaltar ainda que, à defesa do embargante, foi oportunizada, inclusive, a produção, diga-se, excepcional, de provas testemunhais, conforme se nota dos Vídeos 1 e 2, contidos no Evento 65, ocasião em que foram prestados diversos depoimentos, bem como tecidas diversas declarações sobre os militares representados (ata constante no Evento 65). Assim, apesar dos esforços envidados pelas partes, não foi possível decidir pela permanência do militar Sd PM Alex Henrique Resende nas fileiras da PMMG. Trago, por oportuno, trecho do acórdão recorrido, que trata sobre o tema: O crime de tortura desperta gravíssima preocupação da comunidade internacional, sendo o Brasil, inclusive, signatário da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. Entre nós, causa repulsa social tão grande, que a Constituição da República confere especial reprovação aos crimes de tortura. [...] Embora os representados argumentem que possuíam conceito funcional máximo e que testemunhas tenham afirmado a sua regularidade profissional, entendo que tais circunstâncias não afastam a gravidade da prática da tortura e a incompatibilidade da sua permanência na instituição militar. Não se pode perder de vista que o objetivo principal do processo de perda da graduação é verificar se as condutas praticadas pelo representado comprometem ou inviabilizam a sua permanência na corporação e se os atos praticados afetam a honra pessoal ou o decoro da classe. Desse modo, no meu modesto entendimento, a questão foi pontualmente considerada na decisão objurgada, tratando-se, portanto, de evidente insatisfação da parte com o resultado do julgamento, o que não se pode permitir, dada a peculiaridade da via eleita. Quanto à alegação de que a decisão embargada foi contraditória na medida em que decretou a perda de graduação do embargante e acolheu, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 por maioria de votos, a preliminar de coisa julgada para extinguir a representação do militar Clayton Donizeti Flauzino, sem análise do mérito, também não assiste razão à defesa. Conforme se verifica da decisão embargada, os representados foram condenados, pela Justiça comum, pela prática do delito de tortura, nos termos da Lei n. 9.455/97, consoante o v. acórdão datado de 15/10/2015, transitado em julgado em 15/03/2016, para o Ministério Público e, em 17/08/2018, para os representados. Na mencionada decisão embargada, este julgador entendeu, em sede de preliminar, que havia uma singularidade que deveria ser considerada. Veja-se: [...] No caso em apreço, há uma singularidade que deve ser considerada. Verifica-se, do mencionado acórdão condenatório, oriundo da Justiça comum, que, além da mencionada pena, foi decretada, em Segunda Instância, a perda do cargo exercido pelo então condenado Cb PM Clayton Donizeti Flauzino, ora representado, nos termos do artigo 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/97. Nesse sentido, mantenho meu posicionamento, exarado em recente julgamento feito pelo Tribunal Pleno desta e. Corte nos autos da Representação para Perda da Graduação n. 2000027-59.2022.9.13.0000 - julgado em 17/08/2022, quando, em caso semelhante ao destes autos, acompanhei integralmente o voto da lavra do eminente desembargador relator Rúbio Paulino Coelho, para acolher a preliminar de mérito e decretar a ocorrência de coisa julgada, considerando que o então representado já havia sido excluído da PMMG, em decorrência de decisão judicial transitada em julgado [...] Desse modo, verifica-se que houve expressa aplicação da perda do cargo do militar pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos termos do artigo 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/97, razão pela qual mantive o entendimento já adotado majoritariamente pelo Pleno deste Tribunal em casos semelhantes, de que, havendo decisão transitada em julgado sobre a perda do cargo do militar, nos termos da referida Lei, deve ser decretada a perda do objeto pela ocorrência da coisa julgada, quando os autos forem encaminhados a esta Justiça especializada. Lado outro, da mesma decisão, ou seja, daquela oriunda da Justiça comum, exarada no bojo dos Autos n. 0479.11.015487-5, verifica-se que não houve qualquer manifestação acerca da manutenção ou não do cargo do militar Alex Henrique Resende, ora embargante. Dessa forma, com fundamento nos artigos 125, § 4º, da CF, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, 99 e 102, ambos do CPM, coube a esta Justiça especializada analisar a conveniência da permanência do embargante nas fileiras da PMMG, ante a ausência de apreciação da matéria pelo Tribunal de origem. Cumpre esclarecer que o fato de o militar não ter perdido sua função na decisão oriunda da Justiça comum não impede que ele seja submetido a processo específico de representação. Muito pelo contrário, a análise TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 pelo Tribunal de Justiça Militar estadual, sobretudo diante da ausência de manifestação sobre a permanência, nos quadros da corporação, do militar condenado a pena privativa de liberdade superior a dois anos, é medida que se impõe, consoante legislação constitucional e penal militar vigentes. Assim, entendo que não há qualquer contradição na decisão que acolheu a preliminar de coisa julgada, para extinguir esta representação somente em relação ao representado Clayton Donizeti Flauzino, sem análise do mérito, uma vez que ele já se encontra excluído das fileiras da PMMG, por decisão judicial, e que, a toda evidência, deu provimento à representação para decretar a perda da graduação do representado Alex Henrique Resende. Por fim, reitero que todas as provas apresentadas pela defesa do embargante foram consideradas pelo Órgão colegiado, que decidiu de forma contrária à pretendida pelo embargante, indicando as razões pelas quais sua conduta não se concilia com os valores fundamentais da corporação militar. Com essas considerações, rejeito os presentes embargos de declaração, para manter intacto o acórdão recorrido. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Acompanho o voto do eminente desembargador relator James Ferreira Santos. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, VENCIDO Os embargos declaratórios possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que disciplina: “Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”. Dessa forma, consoante é cediço, os embargos declaratórios possuem caráter meramente integrativo da decisão, não podendo, portanto, modificar a sua substância ou provocar qualquer inovação, vedados o reexame dos fatos e a reapreciação do contexto probatório. Nesse sentido, leciona Ada Pellegrini Grinover: [...] Costuma-se dizer que o julgamento dos embargos de declaração somente pode tornar clara a decisão embargada, livrando-a de imperfeições, mas sem alterar-lhe a substância, não sendo possível, por este recurso, alterar, mudar ou aumentar o julgamento [...]. (GRINOVER, Ada Pellegrini. Recursos no Processo Penal, 2ª ed., p. 238). Nesse sentido, é sedimentado o entendimento nos tribunais superiores de que são incabíveis os embargos de declaração quando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 ausentes as hipóteses de embargabilidade e visarem a rediscussão do julgado. Nesse sentido: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração, ex vi do artigo 619 do Código de Processo Penal. 2. O agravo em recurso extraordinário não comporta inovação argumentativa preclusa, porquanto não aduzida em momento processual anterior. Precedentes: RE 1.275.110-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 05/10/2020; RE 1.172.179-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE 722.047-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/05/2018. 3. Embargos declaratórios parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para correção de erro material. (STF - ARE 1277312 ED-AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 12-02-2021 PUBLIC 17-02-2021) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. FURTO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF - ARE 1227836 AgR-EDv-AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 29-05-2020 PUBLIC 01-06-2020) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ACÓRDÂO EM REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. CONDUTA CONSIDERADA INDIGNA (ART. 303 DO CPM). PERDA DO POSTO E DA PATENTE. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO/OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MERO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. ACLARATÓRIOS QUE SE REJEITAM. 1. Os Aclaratórios têm por escopo esclarecer e corrigir decisões judiciais que revelem no seu bojo omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, ante o teor do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz para a integralização ou o aperfeiçoamento do julgado, não se prestando, contudo, ao reexame de matéria plenamente fundamentada em Acórdão atacado. 2. Não se vislumbram quaisquer omissões e/ou obscuridades no Acórdão hostilizado. As alegações defensivas revelam mero inconformismo com relação ao Acórdão que declarou o Recorrente indigno do oficialato em razão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 dos fatos que ensejaram a sua condenação transitada em julgado, sendo de todo incabível por esta via revolver o mérito da Ação Penal na qual o Representado foi condenado. 3. Embargos a que se nega provimento. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 7000281-72.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 13/06/2022, Data de Publicação: 29/06/2022) EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. O manejo de Embargos de Declaração com o fim de conferir efeitos infringentes ao julgado ou mesmo de prequestionar dispositivos legais e constitucionais somente é aceitável nos limites de alguma omissão, obscuridade ou contradição constatada na decisão embargada. 2. Diante da ausência de adequação a qualquer dessas hipóteses de cabimento previstas no art. 542 do CPPM, não há como se utilizar os aclaratórios para reexaminar matéria já discutida, principalmente quando se demonstra na insurgência a mera tentativa de mudar o posicionamento adotado por esta Corte. Agravo Interno conhecido e não acolhido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. AGRAVO INTERNO nº 7000626-72.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 21/10/2021, Data de Publicação: 10/11/2021) Partindo dessa premissa e confrontando o acórdão embargado com as razões recursais ora apresentadas, verifica-se que inexistem os vícios de omissão e contradição alegados pela defesa do embargante, tendo a decisão colegiada enfrentado, de forma fundamentada, as questões relevantes ao deslinde da causa. Ao contrário do que afirma a defesa, não há que se falar em omissão em face da “ausência de análise adequada da conduta praticada pelo embargante” e também pela “ausência de fundamentação que contraponha as declarações dos oficiais superiores [...] que afirmaram entender que o embargante preenche todos os requisitos e predicados para permanecer nas fileiras da PMMG”. Conforme entendimento sedimentado por esta egrégia Corte Castrense, em ações de perda da graduação ou do posto e da patente, para análise da incompatibilidade ou não da permanência do representado nos quadros da Corporação Militar a que pertence, deverão ser analisados o histórico funcional do representado, as circunstâncias em que o crime foi praticado e os seus reflexos na sociedade e na Corporação e, ainda, outros aspectos que o julgador entender pertinente para avaliação do caso concreto. No mesmo sentido, extraio do acórdão embargado o relato das razões de defesa que foram apresentadas por Alex Henrique Resende para requerer a improcedência da representação: Já o representado Alex Henrique Resende apresentou as suas razões de defesa no evento 25, argumentando que, na ação penal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 que originou a presente representação, foi reconhecido que este representado não participou da segunda parte dos fatos que envolveram a tortura e que não houve a decretação da perda da função pública, situação que ocorreu com o corréu na presente representação. Disse que o processo administrativo disciplinar o puniu com a perda de 26 pontos em seu conceito funcional e suspensão de 6 dias, situações estas que demonstram a sua capacidade de permanecer nas fileiras da PMMG. Argumenta que seu conceito funcional é o máximo, que seu extrato de registros funcionais demonstra a existência de 30 notas meritórias, 3 elogios individuais, além de menções elogiosas, e que “Uma única conduta que se amolde a um ilícito penal, realizada pelo representado não pode apagar toda a sua atuação no restante de sua vida profissional, que é recheada de boas e relevantes atuações, devendo ainda ser levado em consideração que no presente caso, ele estava sob comando de um graduado, seu superior.”. Informa o representado Alex Henrique que se encontra na ativa, que ingressou nas fileiras da PMMG em 09/02/2009, que declarações de oficiais superiores confirmam que reúne condições de permanecer na PMMG e que existem diversos julgados deste e. TJMMG que mantiveram o militar tendo em vista a suficiência da reprimenda penal. Em sua defesa, o representado requereu a oitiva de cinco testemunhas com o objetivo de comprovar a sua conduta profissional e pessoal e demonstrar que possui requisitos profissionais e pessoais para permanecer nas fileiras da PMMG. Ora, também do mesmo acórdão embargado, constata-se que as questões postas e necessárias para o deslinde da causa foram devidamente analisadas e decididas, sob os seguintes fundamentos: Quanto ao mérito, entendo que as condutas dos representados são de extrema gravidade e, portanto, indicam a incompatibilidade para a manutenção do representado Alex Henrique Resende nas fileiras da PMMG e a necessidade de que seja o representado Clayton Donizeti Flauzino regularmente excluído da corporação. A manutenção, nas fileiras da PMMG, de pessoas condenadas pelo crime de tortura, não é conveniente e tampouco se coaduna com a ética militar. O crime de tortura desperta gravíssima preocupação da comunidade internacional, sendo o Brasil, inclusive, signatário da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. Entre nós, causa repulsa social tão grande, que a Constituição da República confere especial reprovação aos crimes de tortura. A tese dos réus, de que estavam a investigar um suposto furto de uma bicicleta, em nada atenua a gravidade de suas condutas. Conforme bem destacado no acórdão que condenou os representados, o argumento de que, um dia após terem lavrado um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 boletim de ocorrência, estariam investigando o furto da bicicleta não pode ser aceito. A atividade investigativa realizada posteriormente ao registro do fato em tese criminoso revela o desvio das atribuições da PMMG, pois constitui atividade típica da polícia judiciária, de acordo com o § 4º do art. 144 da Constituição. Cabe destacar que o inciso III do art. 5º da Constituição proíbe submeter qualquer pessoa à tortura. Não se pode, portanto, aceitar praticar tortura como meio de investigação criminal. O fato de ter sido reconhecido no acórdão que condenou os representados que o corréu Alex Henrique Resende não participou da segunda parte dos fatos que envolveram a tortura em nada afasta a conveniência de sua exclusão. A participação comissiva do representado na primeira parte dos eventos criminosos é suficiente para concluir pela inconveniência de sua permanência na instituição militar. Também cabe observar que, de acordo com o previsto no §2º do art. 38 do CPM, o cumprimento de ordem manifestamente criminosa não pode ser exculpado pela obediência hierárquica. Portanto, o fato de o representado Alex Henrique Resende ter agido em concurso com um superior hierárquico não indica a conveniência de sua permanência na corporação. Ao contrário, indica que sua conduta não se concilia com os valores fundamentais da corporação militar. Embora os representados argumentem que possuíam conceito funcional máximo e que testemunhas tenham afirmado a sua regularidade profissional, entendo que tais circunstâncias não afastam a gravidade da prática da tortura e a incompatibilidade da sua permanência na instituição militar. Por tais razões, julgo procedente a presente representação para decretar a perda da graduação dos representados Alex Henrique Resende e Clayton Donizeti Flauzino. Da mesma forma, melhor sorte não assiste à defesa no tocante à alegada contradição em face do reconhecimento da existência de “coisa julgada da decisão proferida pelo egrégio TJMG, apenas para um dos representados”. Extrai-se do acórdão embargado que foi acolhida a questão preliminar suscitada apenas pela defesa de Clayton Donizeti Flausino, sendo reconhecida, por decisão majoritária, a existência de coisa julgada, em relação a este, sob os seguintes termos, in verbis: No caso em apreço, há uma singularidade que deve ser considerada. Verifica-se, do mencionado acórdão condenatório, oriundo da Justiça comum, que, além da mencionada pena, foi decretada, em Segunda Instância, a perda do cargo exercido pelo então condenado Cb PM Clayton Donizeti Flauzino, ora representado, nos termos do artigo 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/97. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Nesse sentido, mantenho meu posicionamento, exarado em recente julgamento feito pelo Tribunal Pleno desta e. Corte nos autos da Representação para Perda da Graduação n. 2000027-59.2022.9.13.0000 - julgado em 17/08/2022, quando, em caso semelhante ao destes autos, acompanhei integralmente o voto da lavra do eminente desembargador relator Rúbio Paulino Coelho, para acolher a preliminar de mérito e decretar a ocorrência de coisa julgada, considerando que o então representado já havia sido excluído da PMMG, em decorrência de decisão judicial transitada em julgado. Tais fundamentos já seriam, ao meu ver, suficientes para a rejeição do presente recurso de embargos de declaração, uma vez que, ausentes a omissão e a contradição alegadas, não caberia o reexame da matéria já analisada e decidida. No entanto, considerando que a existência de coisa julgada foi posta em exame, agora, pela defesa do ora embargante, Alex Henrique Resende, passo à análise da matéria. É oportuno esclarecer que, da detida análise do acórdão oriundo da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Evento 1, OUT4, págs.1/20), Clayton Donizeti Flauzino e Alex Henrique Resende foram condenados pelo crime de tortura. Ao primeiro, foi imposta a pena total de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções dos artigos 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97 e 15 da Lei n. 10.826/2003; e, ao segundo, Alex Henrique Resende, foi imposta a pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “a” , § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97. Ressalta-se que, como efeito automático da condenação pelo crime de tortura, apenas em relação a Clayton Donizeti Flauzino foi decretada a perda da função de policial militar, bem como a interdição para o seu exercício pelo dobro da pena aplicada, com força no artigo 1º, §5º1, da Lei n. 9.455/97. No entanto, em relação ao sentenciado Alex Henrique Resende, não houve qualquer manifestação, positiva ou negativa, quanto ao disposto no artigo 1º, §5º, da Lei n. 9.455/97. Dessa forma, ao meu entendimento, não há que se falar em coisa julgada, porquanto, repito, não houve a expressa decisão, positiva ou negativa, quanto a perda do cargo ou da função pública em relação ao ora embargante, não podendo, data máxima vênia ao entendimento contrário, se presumir que houve a valoração de sua inaplicabilidade. Isto porque o dispositivo legal em comento é impositivo ao determinar a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada como decorrência da condenação pelo crime de tortura e, desse 1 § 5º A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 modo, a sua inaplicabilidade importaria, a meu ver, a expressa fundamentação do julgador, o que não foi feito. Pensar de modo diverso seria entender que foram equivocadas todas as decisões de mérito analisadas e julgadas pelo órgão pleno deste Tribunal em sede de representações para perda da graduação ou do posto e da patente subsidiadas por condenações pelo crime de tortura oriundas da Justiça comum. A exemplo, cito: EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO DOS REPRESENTADOS, PELO COMETIMENTO DO CRIME DE TORTURA, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS, TRANSITADA EM JULGADO – QUEBRA DA ÉTICA E DO COMPROMISSO INSTITUCIONAL DE BEM SERVIR À SOCIEDADE – CONDUTA GRAVE E QUE AFETA A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE – COMPROMETIMENTO DA IMAGEM E DA CREDIBILIDADE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – INVIABILIDADE DA PERMANÊNCIA DO PRIMEIRO REPRESENTADO NOS QUADROS DA CORPORAÇÃO – DECRETAÇÃO DA PERDA DE SUA GRADUAÇÃO – DE OFÍCIO, ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA, QUANTO AO SEGUNDO REPRESENTADO, EXTINGUINDO ESTA REPRESENTAÇÃO EM RELAÇÃO A ELE, SEM ANÁLISE DE MÉRITO, JÁ QUE FOI EXCLUÍDO EM 18/02/2020, EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS DE N. 0045.08.023953-1, SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM 17/09/2019 – PROVIMENTO DA REPRESENTAÇÃO PARA DECRETAR A PERDA DE GRADUAÇÃO DO PRIMEIRO REPRESENTADO. - Não se pode imaginar nem conceber que um policial militar se desvie de sua trajetória promissora e segura, para cometer atos graves, que atentam contra a honra e o decoro da classe, atos estes reconhecidamente reprováveis e que não se coadunam com a ética profissional. - Espera-se de um guardião da sociedade ações proativas, intransigência no cumprimento das leis e regulamentos, dever de primar pelo bom exemplo, mediante atitudes cristalinas e irrepreensíveis. - As condutas praticadas pelo representado foram muito graves e contrariaram princípios que devem nortear a Administração Pública no exercício das funções. Descumpriram-se leis, regulamentos, resoluções, instruções e normas internas que regulam a vida castrense. - De ofício, acolhimento da preliminar de coisa julgada, em relação ao segundo representado, já que foi excluído em 18/02/2020, em decorrência de decisão judicial, transitada em julgado no Supremo Tribunal Federal, em 17/09/2019. Extinção da representação, sem análise do mérito. - Decretada a perda da graduação do primeiro representado. - Procedência da representação. (Representação para Perda da Graduação n. 2000027-59.2022.9.13.0000, Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho, Dje 30/08/2022) REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – ART. 1º, I, “A”, E § 4º, I, DA LEI N. 9.455/97 C/C ART. 148, CAPUT, E ART. 146, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – FATO ISOLADO – EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS FAVORÁVEL – MANUTENÇÃO NAS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – IMPROCEDENTE. - Se o extrato de registros funcionais se apresenta extremamente favorável ao representado, aliado a diversas declarações de oficiais superiores e pares, que, de igual forma, também lhe são favoráveis; e ainda considerando que a pena imposta por um fato isolado constituiu reprimenda suficiente, a improcedência da representação é medida que se impõe. (Representação para Perda da Graduação n. 0800058-56.2017.9.13.0000, Relator Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 04/10/2017) EMENTA PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO POR TORTURA (ARTIGO 1º, I, “A”, COMBINADO COM O § 4º, INCISOS I E II, DA LEI N. 9.455/97) – PENA DE 3 (TRÊS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO DA CONDUTA NA CASERNA – REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL JULGADA IMPROCEDENTE. - A suficiência da reprimenda penal para coibir a conduta ilícita, com a inexistência de repercussão no âmbito da sociedade, aliada ao realinhamento da conduta do militar, não justifica a decretação da perda de graduação em razão da aplicação de um princípio de política criminal. - Improcedência do pedido da representação ministerial (Juiz Jadir Silva, relator). V.V. – EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – MILITAR CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 1º, INCISO I, “A”, C/C O § 4º, INCISOS I E II, DA LEI N. 9.455/97 (LEI DE TORTURA) – AS CONDUTAS PERPETRADAS PELO REPRESENTADO E DEMAIS MILITARES ENVOLVIDOS NOS FATOS, AGENTES QUE TÊM A TAREFA CONSTITUCIONAL DE PROTEGER A POPULAÇÃO, VÃO DE ENCONTRO À FINALIDADE DA POLÍCIA MILITAR E ATINGEM DIRETAMENTE DIREITOS FUNDAMENTAIS PREVISTOS NO ART. 5º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO (Juiz Fernando Armando Ribeiro, vogal vencido). (Representação para Perda da Graduação n. 0001388-92.2015.9.13.0000, Relator: Juiz Jadir, DJe 25/11/2015) Da mesma forma, entendo que o julgamento citado pelos meus pares (Processo de Perda da Graduação n. 108) não serve de paradigma para o caso em comento, considerando que, naquele, a perda do cargo público fora decretada pela Justiça comum, o que não ocorreu na hipótese em exame. Pelo exposto, considerando que inexistem as hipóteses previstas no art. 542 do CPPM que autorizam o manejo do recurso, rejeito os presentes embargos declaratórios. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, a divergência inaugurada pelo e. desembargador Fernando Galvão da Rocha, pedindo vênia ao e. relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, a divergência inaugurada pelo e. desembargador Fernando Galvão da Rocha, pedindo vênia ao e. relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, a divergência inaugurada pelo e. desembargador Fernando Galvão da Rocha, pedindo vênia ao e. relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de março de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator para o acórdão